Tribunal: STF
Processo: RHC 205587
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Sandro Tobias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 666.620/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Segundo os autos, o recorrente foi condenado às penas de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (por dezessete vezes), na forma do art. 71 do CP. 
    A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (art. 43, IV, CP), à razão de 1 (uma) hora de serviço por dia de condenação, na forma do disposto no art. 46 do CP. 
    Sustenta a defesa a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por uma de multa. 
    Na sua visão, 
    “a substituição de reprimenda restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) realizada na origem, conformou opção judicial indubitavelmente mais gravosa, tendo sido realizada sem qualquer fundamentação pelo magistrado sentenciante. ”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso “de modo a substituir a pena privativa de liberdade por multa (em vez de pena restritiva de direito), nos termos do §2.º do art. 44 do Código Penal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 2.º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS PELA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 171/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal local, ao negar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade apenas pela pena de multa, não divergiu da orientação desta Corte Superior, pois aplicou, na hipótese, a intelecção do entendimento consolidado no Verbete Sumular n. 171 deste Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.’. 
    2. Não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de outras medidas restritivas de direitos nessa hipótese. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, conforme apontou a Ministra Laurita Vaz em seu voto, 
    “[o] Tribunal local, ao negar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade apenas pela pena de multa, não divergiu da orientação desta Corte Superior, pois aplicou, na hipótese, a intelecção do entendimento consolidado no Verbete Sumular n. 171 deste Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.’.”
    Essa orientação está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “[a] cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 30/4/04)
    No mesmo sentido: 
    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06)
    E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18; e HC nº 168.726/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/4/19.
    Vale anotar, ainda, que “[o] juiz não está obrigado a promover a substituição necessariamente por uma pena de multa, podendo chegar à conclusão que, ante às peculiaridades do caso concreto, melhor seria uma substituição por pena restritiva de direitos.” (HC nº 98.995/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/11/10)
    Destaco, por fim, que “o órgão julgador não está obrigado a substituir a pena privativa de liberdade pela multa e que o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente